Tribunal: TJDFT
Processo: 0716540-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Processo : 0716540-42.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 231461680 dos autos originários n. 0004153-94.1997.8.07.0007), que indeferiu a inclusão do nome dos executados-agravados no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD. O agravante sustenta que a inclusão dos executados no sistema SERASAJUD é medida coercitiva direta, que promove maior efetividade à execução, diante das diversas tentativas de alcance do débito exequendo. Requer, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido para inclusão do nome do devedor no sistema SERASAJUD”. No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. A propósito, a mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários não caracteriza periculum in mora, porquanto o processo poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando forem indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do CPC). Deveras, nada obsta aguardar decisão de mérito, após o que, se provido o recurso, será possível a realização da diligência requerida, sem qualquer prejuízo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator